Tribunal: TJSP
Processo: 2276718-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276718-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
SERGIO MARCELO BATISTA e Paciente CATIA CAETANO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
prejudicada a impetração. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276718-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45807
2
VOTO No 45.807
HABEAS CORPUS 2276718-25.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Sergio Marcelo Batista.
PACIENTE: Catia Caetano de Souza.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Sergio Marcelo Batista em favor CATIA CAETANO DE SOUZA
ao fundamento, em breve síntese, de que a paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal porque teve indeferido pedido de livramento condicional, (fls. 1/19 e
documentos fls. 18/54).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, vez que inserida no campo da subjetividade
da autoridade judiciária, pois a demonstração de aptidão à semiliberdade não
constitui impeditivo para a obtenção do benefício pretendido, uma vez que não há
dispositivo legal no ordenamento jurídico pátrio que obrigue o sentenciado vivenciar
primeiro o regime intermediário para, posteriormente, ser beneficiado com o
livramento condicional; (ii) o adimplemento dos requisitos legais nos termos do art.
83 do Código Penal e artigos 131/146, todos da Lei de Execução penal, asseverando
que a paciente cumpriu mais de 60% (sessenta) de sua reprimenda, possui bom
comportamento carcerário, traduzido pela ausência de anotação de falta disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276718-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45807
3
grave em seu histórico carcerário, além de ter cursado o ensino fundamental na
unidade prisional; e (iii) a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, que diante da atual crise sanitária enfrentada no país, decorrente da
propagação da doença denominada COVID
19, vem orientando Tribunais e
Magistrados a adotarem medidas preventivas à propagação da doença nas unidades
prisionais, notadamente a de se evitar a manutenção desnecessária de cumprimento
de pena em unidades prisionais, como é a hipótese dos autos.
Requer, com a presente impetração, a concessão do livramento
condicional, porquanto adimplidos os requisitos para tanto.
Deferida a liminar (fls. 56/58), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 62/68) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela cassação da liminar e denegação da
ordem (fls. 81/88).
É o relatório.
O caso é de se julgar prejudicada a impetração.
O presente writ foi interposto objetivando a concessão do
livramento condicional.
Entretanto, consoante se verificou no site da Sivec, foi
concedido a paciente o benefício pleiteado em 18 de dezembro p.p., não existindo
mais interesse processual na obtenção do provimento judicial reclamado em face da
perda de objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicada a impetração
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator